Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745626-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA, INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NTC – NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA e INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de execução por título extrajudicial ajuizada por BANCO SANTANDER S.A., rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Em suas razões (ID 77453870), sustentam que: 1) a decisão se limita a afirmar que a execução foi ajuizada no prazo a contar do vencimento do título; 2) o julgado não enfrenta a alegação de que a interrupção da prescrição só ocorre uma vez e desconsidera que o termo inicial da prescrição decorre do trânsito em julgado da execução anterior; 3) a execução foi distribuída em 25/08/2021, após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu, por abandono do autor, a execução anterior, ocorrido em 03/08/2021; 4) as execução têm como base o mesmo título; 5) a citação dos executados na execução anterior, fato que interrompeu a prescrição, ocorreu em 22/04/2019; 6) a prescrição só é interrompida uma vez, conforme art. 202, I, do Código Civil – CC; 7) a partir do trânsito em julgado daquela execução iniciou-se, após a suspensão prevista no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, o curso da prescrição intercorrente, que se deu em 03/08/2022; 8) o prazo prescricional da pretensão de cobrança da cédula de crédito bancário é de 3 anos; 9) a prescrição ocorreu em 03/08/2025; 10) é cabível a aplicação analógica do art. 921, § 1o, do CPC, após o trânsito em julgado da execução anterior; 11) a nova propositura não restabelece o prazo prescricional já consumado. Requerem o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente. Preparo recolhido (ID 77454320). Foi indeferido o efeito suspensivo (ID 77662597). Contrarrazões apresentadas (ID 78596724). É o relatório. Verifico que nos autos de origem as partes apresentaram proposta de acordo (ID 257875840, autos originários) e requereram a homologação pelo juízo, o que abrangeria, inclusive, a extinção do presente recurso. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de 05 dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator